Tribunal: CARF
Processo: 10850.904832/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.904832/2010-20
ACÓRDÃO
1001-003.479 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA (OESTE PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE
PATRIMONIO EIRELI)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO.
SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.479 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904832/2010-20
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-80.656, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 110/117).
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade (fls. 2/9) contra o Despacho Decisório com no de rastreamento 893943491
(fls.33), emitido em 1o/11/2010, referente à não homologação da(s) seguinte(s) declaração(ões)
de compensação – Dcomp:

Os pagamentos não confirmados, no processamento do PER/DCOMP, foram
detalhadas no demonstrativo abaixo (e-fl. 35):

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em resumo que a diferença
entre o valor das parcelas que compõem o saldo negativo do IRPJ: confirmado pela autoridade a
quo (R$682.951,86) e o informado em sua DIPJ/2006 (R$ 883.420,88) decorreria dos seguintes
valores a que também teria direito,
a) pagamento a maior por meio de DARF, no valor de R$ 5.776.36, relativo a
estimativa do IRPJ do PA 03/2005; e;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.479 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904832/2010-20
3
b) parcelas de crédito compensadas em períodos anteriores, no montante de
R$195.249,55.
A d. DRJ, por sua vez, em relação à estimativa de 03/2005 ratificou o Despacho
Decisório ante a ausência de sua liquidez e certeza.
Em relação às demais parcelas, a d. DRJ entendeu se tratar de retificação, não
permitida, do PER/DCOMP, via de consequência, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade:
Examinemos agora as parcelas que teriam sido compensadas em outros períodos,
no montante de R$ 195.249,55, conforme demonstrativo da requerente colado
no relatório.
Desse montante, R$ 171.642,44 seriam relativos a saldo atualizado de 2004, valor
original de R$ 163.266,85, sem a contribuinte dar maiores detalhes a respeito
desse saldo, a que períodos de apuração das estimativas se refeririam para o fim
de compor o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2005.
Não obstante as alegações da requerente, seu pleito resta prejudicado quanto à
inclusão dessas parcelas para a composição do crédito do PER/DCOMP ora em
discussão, posto que não foram informadas no PER/DCOMP demonstrativo de
crédito no 12996.42688.310306.1.3.02-6507, constituindo-se assim o pleito em
alteração deste PER/DCOMP.
Assim, configura-se o pleito da requerente, em substância, em pedido de
retificação do PER/DCOMP não homologado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 6.12.2017 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 123), apresentou recurso voluntário (fls. 126/140), em 5.1.2018,
assim sintetizado.
Defendeu a existência do direito creditório em apreço, qual seja 121.876,76 relativo
a Saldo Negativo do IRPJ:

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.479 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904832/2010-20
4

Asseverou ter cometido um erro ao preencher o PER/DCOMP em debate ao não
demonstrar a totalidade das estimativas que compunham o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005, ocasião em que somente teria informado os DARFs efetivamente pagos.
Assim, defendeu a sua necessária correção, porque se trataria de simples erro,
mera falha humana, que nenhum prejuízo teria causado ao Fisco, devendo prevalecer a verdade
material (colaciona julgados administrativos).
Sustentou que do DARF, no valor de R$ 33.457,26, teria sido utilizado R$ 27.680,90
para quitar a estimativa de março de 2005 e a diferença fora utilizada para quitar a estimativa de
abril de 2005, no valor de R$ 4.063,86, através da PER/DCOMP no 34181.30048.210705.1.7.04-
9540.
Notem Senhores Conselheiros que a Recorrente fez o correto na DIPJ para
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, pois utilizou como
estimativa de março o valor de R$ 27.680,90 e de abril o valor de R$ 4.063,86 –
vide Quadro 01 do item “a” deste Recurso Voluntário.
O problema é que na PER/DCOMP compôs o saldo negativo somente com o DARF
pago, no valor de R$ 33.457,26, mas notem que este valor realmente compõe o
saldo negativo, só que uma parte compensando a estimativa do próprio mês de
março e outra, via DCOMP, compensando a estimativa de abril.
Aduziu
que
o
valor
de
R$
4.063,86
utilizado
no
PER/DCOMP
no
34181.30048.210705.1.7.04-9540 (para pagar parte da estimativa de abril de 2005) deveria ter
sido reconhecido:
1) É que como houve a defesa administrativa, o resultado só poderia ser ou ganho
para o contribuinte ou perda. Em um (ganhando) ou outro (perdendo) o saldo
negativo permanece incólume. Se o resultado for a favor do contribuinte, é
homologar a compensação, se por outro lado, o resultado for contra o
contribuinte, o débito deve ser pago (com multa e juros).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.479 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904832/2010-20
5
2) O PAF no 10850.902.120/2009-32 teve como resultado (2011) a improcedência
da Manifestação de Inconformidade. Com isso, a Recorrente, quando da ciência,
efetuou o recolhimento do débito cobrado (com multa e juros), ou seja, o valor
da estimativa de IRPJ de abril de 2005, no valor de R$ 4.063,86.
Em relação à estimativa de março de 2005 afirmou que teriam havido
compensações efetuadas que não teriam sido consideradas pela DRF e pela DRJ, tampouco
haviam sido informadas no PER/DCOMP para compor o saldo negativo. São elas:
a) 31/03/2005 – R$ 171.642,44: Pd 37407.76444.130705.1.7.02-2061
b) 31/03/2005 – R$ 4.315,93: Pd 12529.59515.190705.1.3.02.1073
c) 31/03/2005 – R$ 19.291,18: Pd 00962.81082.280405.1.3.04-5302
Assim, defendeu que as mesmas deveriam ser reconhecidas:
1) O primeiro, é que a ora Recorrente informou e demonstrou a que se refere as
compensações
efetuadas.
Basta
verificar
tanto na Manifestação de
Inconformidade quanto nos documentos acostados a ela (MI).
2) Refere-se a compensações de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004
(as
DCOMPs
37407.76444.130705.1.7.02-2061
e
12529.59515.190705.1.3.02.1073), bem como a compensações decorrentes de
pagamento indevido ou a maior que o devido da competência outubro de 2002
(a DCOMP 00962.81082.280405.1.3.04-5302).
Assim, teriam sido demonstradas todas as compensações.
A Recorrente teria demonstrado (no doc. 05 da MI) com todos os documentos
comprobatórios a higidez das compensações, bem como a que estimativas se referiam (março de
2005) – estão no doc. 05 da MI o despacho decisório das DCOMPs 37407.76444.130705.1.7.02-
2061
e
12529.59515.190705.1.3.02.1073
(fl.
95),
bem
como
a
DCOMP
00962.81082.280405.1.3.04-5302 (fl. 99).
...Em
relação
as
DCOMPs
37407.76444.130705.1.7.02-2061
e
12529.59515.190705.1.3.02.1073, apesar de ter havido despacho decisório não
reconhecendo o crédito e, portanto, não homologando as compensações, a
DRJ/RJ considerou a decisão nula, bem como homologou tacitamente as
compensações efetuadas.
Quanto a DCOMP no 00962.81082.280405.1.3.04-5302 ao consulta-la esta se
encontra homologada por esta RFB.
Em relação à incompetência de “retificação” da PER/DCOMP defendeu que a DRJ
deveria ao menos, diante das robustas alegações (documentadas), solicitar diligência para que a
DRF apreciasse novamente as compensações visando garantir a economia processual e a
prevalência da verdade material.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.479 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904832/2010-20
6
Por fim, em observância ao princípio da verdade material, tendo em vista que foi
demonstrado a liquidez e certeza do crédito (saldo negativo de IRPJ do anocalendário de 2005), é
de ser reformada a decisão recorrida e declarado improcedente o despacho decisório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA (OESTE PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO
EIRELI)
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 121.876,76 referente ao ano-calendário de 2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Como relatado, o Saldo Negativo declarado pelo Recorrente, no PER/DCOMP em
litigio, decorreria de pagamentos realizados por meio de DARF.
Contudo, após a ciência do Despacho Decisório, o Recorrente verificou que, de fato,
o Saldo Negativo seria composto uma parte de pagamentos (DARF) e outra parte de
compensação, e, por um erro, não teria levado ao PER/DCOMP, em debate, as estimativas
compensadas.
DAS INICIAIS
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos órgãos julgadores
administrativos, Delegacias de Julgamento, Conselhos de Contribuintes, Conselho de Recursos
Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que
reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa
julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A do
Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.479 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904832/2010-20
7
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
E mais recentemente o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é obrigatória,
conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN.
DO MÉRITO
Vejamos que toda a celeuma reside no fato de que a Recorrente teria incorrido em
erro ao deixar de declarar no PER/DCOMP estimativas compensadas.
A defesa da Recorrente se apoia em dois pilares:
1) A utilização integral do DARF, no valor de R$ 33.457,26, para quitar a estimativa
de março de 2005, conquanto a diferença que deveria ter sido utilizada para
quitar a estimativa de abril de 2005, no valor de R$ 4.063,86 restou quitada no
âmbito do PAF no 10850.902.120/2009-32.
2) O reconhecimento das seguintes compensações para a quitação da estimativa
de março de 2005, são elas: R$ 171.642,44 (Pd 37407.76444.130705.1.7.02-
2061), R$ 4.315,93 (Pd 12529.59515.190705.1.3.02.1073) e R$ 19.291,18 (Pd
00962.81082.280405.1.3.04-5302).
3) As
DCOMPs
37407.76444.130705.1.7.02-2061
e
12529.59515.190705.1.3.02.1073 foram homologadas tacitamente a partir do
acórdão proferido pela DRJ/RJ;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.479 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904832/2010-20
8

4) Já a DCOMP no 00962.81082.280405.1.3.04-5302 encontrar-se-ia homologada
por esta RFB.

Importante frisar que, em princípio, como bem destacou a decisão recorrida, a
apreciação de pedidos de retificação de PER/DCOMP não são de competência dos órgãos de
julgamento administrativos.
Contudo, a Súmula CARF no 168, prevê a possibilidade de retomada da análise do
direito creditório, desde que haja a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP,
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Neste diapasão, as alegações e documentos trazidos pelo Recorrente, confirmam a
erro cometido ao preencher a Dcomp, cujas estimativas compensadas devem ser declaradas em
campo próprio.
Destarte, as Dcomp citadas pelo Recorrente no defendido Saldo Negativo já tiveram
decisões prolatadas.
Assim, sem maiores delongas, ao caso em apreço é de aplicar a Súmula CARF no
177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.479 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904832/2010-20
9
Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 177
DF CARF MF
Original